Tribunal: TJES
Processo: 5000268-78.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-78.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: FLAVIO SOARES DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. ART. 922 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 313, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DE PENHORAS E RESTRIÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ART. 190 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial, homologou acordo entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão do feito por prazo superior a 6 meses, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b’, do CPC) e determinando o levantamento de penhoras.

2. O banco apelante requer a reforma do julgado para que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral da obrigação, mantendo-se as constrições efetivadas como garantia do juízo, conforme pactuado.

II. Questão em Discussão 3. A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão da execução por prazo superior a seis meses em virtude de parcelamento da dívida, e à possibilidade de manutenção de garantias processuais durante o período de suspensão.

III. Razões de Decidir 4. Tratando-se de processo de execução, a norma específica de regência é o art. 922 do CPC, que impõe a suspensão do feito durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, não se aplicando de forma rígida o limitador de 6 meses previsto no art. 313, § 4º, do id. estatuto processual. 5. A extinção prematura da execução antes da quitação total do débito retira do credor a segurança jurídica e fere os princípios da economia e eficiência processual, forçando o ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento. 6. A manutenção das penhoras e restrições é legítima quando prevista expressamente no acordo, configurando negócio jurídico processual válido (art. 190 do CPC), não prevalecendo alegações genéricas de impenhorabilidade de natureza alimentar desprovidas de prova documental robusta.

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando a suspensão da execução na origem nos termos do art. 922 do CPC e mantendo as garantias hígidas até a quitação. 8. Tese de julgamento: "Na execução, o acordo para pagamento parcelado autoriza a suspensão do processo pelo prazo ajustado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, sendo válida a manutenção das garantias constritivas até a satisfação integral do crédito, se assim pactuado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, § 3º, 8º, 190, 313, II e § 4º, 487, III, ‘b’, 833, IV, 922 e 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.945.649/RJ; STJ, REsp n. 2.165.124/DF; TJ-ES, APL: 0000124-38.2020.8.08.0016; TJ-ES, APL: 5002071-66.2022.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)

em face da r. sentença de id.

19296718
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos da

Execução de Título Extrajudicial

ajuizada contra

EDEIDES BALDON DOS SANTOS E OUTROS
, homologou o acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que o prazo de suspensão por convenção das partes não poderia exceder 06 (seis) meses, por analogia ao art. 313, § 4º, do CPC. Ato contínuo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b’, do CPC) e determinou o levantamento de todas as penhoras e restrições efetivadas.

Em suas razões (id.
19296721
), o apelante alega, em síntese: a) violação ao princípio da autonomia da vontade e à boa-fé objetiva; b) inadequação da extinção imediata, pois a suspensão é o meio para garantir o cumprimento do pactuado; c) que a legislação permite a suspensão pelo prazo do parcelamento (art. 922 do CPC); e d) a necessidade de manter as penhoras sobre os bens e ativos dos executados, conforme estipulado no acordo e essencial para a garantia do crédito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id.
19296732
), sustentando a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000268-78.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: FLAVIO SOARES DOS SANTOS, CARLA AGUIAR CHAVES SANTOS, EDEIDES BALDON DOS SANTOS, PETRONILIO SOARES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face da r. sentença de id. 19296718, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada contra
EDEIDES BALDON DOS SANTOS E OUTROS
, homologou o acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que o prazo de suspensão por convenção das partes não poderia exceder 06 (seis) meses, por analogia ao art. 313, § 4º, do CPC. Ato contínuo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, ‘b’, do CPC) e determinou o levantamento de todas as penhoras e restrições efetivadas.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do processo de execução por prazo superior a seis meses, em razão de acordo para pagamento parcelado, bem como à legalidade da manutenção de penhoras durante esse interregno.

No que se refere à suspensão do processo, entendo que o juízo de origem laborou em equívoco ao aplicar o limitador temporal do art. 313, § 4º, do CPC ao caso vertente. Tratando-se de execução, a norma de regência é o art. 922 do CPC, que estabelece que o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.

Diferente do processo de conhecimento, a execução busca a satisfação do crédito. Se as partes transigem prevendo o pagamento em longo prazo, a extinção imediata do feito retira do credor a segurança jurídica de retomar o curso processual em caso de inadimplemento, forçando-o a uma nova demanda judicial, o que fere os princípios da economia e eficiência processual.

Esta c. Primeira Câmara Cível, em precedentes sob minha Relatoria, adotou o entendimento de que a regra do art. 313 comporta flexibilização quando o objetivo é viabilizar a autocomposição, e de que a suspensão é a medida adequada em casos de acordo parcelado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES - FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 313 DO CPC - EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. É certo que, como regra, o art. 313, inciso II do CPC permite que o processo seja suspenso por convenção das partes, desde que o prazo não exceda a seis meses, conforme o disposto no § 4º. Contudo, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de ser possível a flexibilização de tal prazo, desde que dentro de um parâmetro razoável. A respeito, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que "se, de um lado, essa regra prevê uma abertura expressa à norma fundamental autorregramento da vontade; de outro, eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos §§ 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo" (AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.). Vale ressalvar que o Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, como se pode observar da leitura do art. 3º, § 3º. Assim sendo, o juiz deve prestigiar os esforços das partes em obter uma composição amigável para solução da desavença de maneira célere e efetiva, principalmente quando as partes estão dispostas a realizar acordo para dar efetiva solução ao processo. No caso, ainda que o novo pedido de suspensão exceda ao prazo de 06 (seis) meses, não há nenhum motivo plausível que justifique a supressão desse direito subjetivo, haja vista que o requerimento de suspensão foi manifestado por todos os herdeiros, inexistindo interesse de incapaz. 4. Ressalte-se que as peculiaridades que envolvem a sucessão recomendam o acolhimento do pedido de suspensão para realização de acordo, em homenagem aos princípios da efetividade e eficiência, mormente em se considerando que não prejudicará a qualquer das partes, eis que o processo versa sobre interesses meramente particulares, e permitirá maior efetividade ao inventário caso o acordo seja obtido. 5. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 0000124-38.2020.8.08.0016, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o processo se suspende pela convenção das partes (art. 313, II) e que, na execução, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso processual caso não cumprida (art. 922, caput e parágrafo único). Tais disposições aplicam-se, por analogia, à ação de busca e apreensão em que se firma acordo para pagamento parcelado. 2. A mera celebração de acordo para pagamento futuro e parcelado não configura, por si só, a satisfação da obrigação ou a extinção da dívida, não se enquadrando nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, notadamente a satisfação da obrigação (inciso II) ou a extinção total da dívida por outro meio (inciso III). 3. A extinção prematura do processo, em contrariedade ao pedido expresso das partes e às disposições legais, impõe ônus desnecessário ao credor em caso de descumprimento, sendo a suspensão do feito a medida que melhor se coaduna com a vontade das partes, a instrumentalidade das formas, a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedente do STJ (REsp n. 2.165.124/DF). 4. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 5002071-66.2022.8.08.0050, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2025)

Prosseguindo, penso que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de manter as constrições. Constou expressamente no pacto que a garantia não seria levantada até a quitação integral, e o art. 190 do CPC permite tal negócio jurídico processual.

Por fim, quanto à tese de impenhorabilidade de natureza alimentar (art. 833, IV, CPC) suscitada pelos apelados, observa-se que se trata de alegação genérica desacompanhada de prova documental robusta (extratos, notas de produtor rural, etc.) que vincule diretamente os saldos bloqueados à subsistência imediata da unidade familiar. Ademais, ao firmarem o acordo prevendo a manutenção do bloqueio, os executados anuíram com a permanência da garantia.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito prematuramente e liberou as garantias deve ser anulada, permitindo que o processo permaneça suspenso na origem até a comunicação da quitação ou do descumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a r. sentença de id. 19296718, determinando a suspensão da execução na origem, nos termos do art. 922 do CPC, pelo prazo acordado entre as partes para o cumprimento da obrigação, bem como para revogar a ordem de levantamento das penhoras e restrições, mantendo-se as garantias hígidas até ulterior comunicação de quitação integral do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)